Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1005035-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Comunidade Terapêutica Valentes de Davi
Agravado: Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos para Pessoas em Situação de Rua
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Comunidade Terapêutica Valentes de Davi, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com pedido de concessão de efeito ativo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos cumprimento provisório de decisão no 1056963-07.2020.811.0041, indeferiu o pedido de intimação pessoal da Defensoria Pública, através do Defensor Público que assiste à agravante, bem como a restituição do prazo para o exercício do direito de defesa por parte da executada.
Argumenta a agravante, em breve síntese, que a parte agravada propôs execução provisória da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1034997-90.2017.811.0041, “objetivando o bloqueio dos valores existentes em contas bancárias em nome dos representantes da agravante (Comunidade Terapêutica Valentes de Davi), em decorrência da multa diária pelo descumprimento das determinações do Juízo ‘a quo’, cujo valor pleiteado corresponde a R$ 292.800.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões e oitocentos mil reais)” (Id. 81106482).
Esclarece que, nos autos da Ação Civil Pública no 1034997-90.2017.811.0041, a Comunidade Terapêutica Valentes de Davi está sendo assistida pelo Defensor Público subscritor do presente recurso, mas que, não obstante a isso, quando da execução provisória da decisão, não houve regular intimação deste último para apresentar defesa em favor da agravante.
Defende, ainda, que, no caso em apreço, além da necessária intimação pessoal do Defensor Público, através da entrega dos autos na sede da Instituição, por ser assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a contagem do prazo para manifestação por parte da recorrente será em dobro, nos termos dos artigos 183, § 1o e 186, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de “efeito ativo para evitar prejuízo grave e de difícil reparação à agravante, tudo na forma do art. 1015 e seguintes do CPC, tendo em vista o indeferimento da devolução do prazo para a Defensoria Pública apresentar a competente Defesa no Processo de Execução provisória de Decisão.”
Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, a fim de que seja renovado o prazo para apresentação da defesa necessária no processo de execução provisória de decisão judicial.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Deveras, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, apto a autorizar a restituição do prazo para apresentação de defesa no cumprimento provisório de decisão no 1056963-07.2020.811.004, conforme postulado pela recorrente.
Numa análise dos autos do cumprimento provisório de decisão acima mencionado, foi possível verificar que o representante legal da Comunidade Terapêutica Valentes de Davi restou pessoalmente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito exequendo, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (Ids. 47534467 e 47534482, daqueles autos).
Além disso, na mesma oportunidade, o representante legal da agravante fora cientificado do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, com início automático após o transcurso do prazo fixado para o cumprimento voluntário da decisão, em consonância com o disposto nos artigos 520, § 1o, e 525, ambos do Código de Processo Civil.
Nesse aspecto, não se evidencia, em sede de cognição sumária, a necessidade de restituição do prazo para a Defensoria Pública apresentar a competente peça defensiva nos autos do cumprimento provisório de decisão, ao argumento de que o magistrado de piso não observou a prerrogativa de intimação pessoal da aludida Instituição.
Isso porque, nos termos do artigo 513, § 2o, inciso II, Código de Processo Civil, cuidando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, há a exigência de intimação apenas do devedor para cumprir a decisão, mediante carta de aviso de recebimento – AR.
Inclusive, é de bom alvitre consignar que o dispositivo acima mencionado, o qual impõe a obrigatoriedade de intimação apenas do devedor para proporcionar cumprimento à decisão, vem ao encontro das novas regras processuais em vigor, as quais preconizam que o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão do efeito ativo pretendido e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intimem-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado